Tribunal: TJMT
Processo: 1015864-38.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015864-38.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO DOS SANTOS - CPF: 545.228.381-15 (APELANTE), CAIO VINICIUS ZAVITOSKI MENDES DA SILVA - CPF: 014.725.401-90 (ADVOGADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Contratual – Recurso de Apelação – Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel na planta – embargo da obra por decisão judicial – ação movida pelo ministério público ambiental – inadimplemento do vendedor – retorno ao estado anterior – Devolução do valor da Comissão de Corretagem devida – Danos Morais configurados – Demora por Longo Prazo que ultrapassou os limites do mero Dissabor – inversão do ônus de sucumbência – sentença reformada em parte –
Recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda proposta por comprador em razão de embargo da obra, por decisão judicial do Juízo da Vara Ambiental. Pede a rescisão do negócio por culpa do vendedor e o reembolso dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, além de ser reparado por danos à esfera extrapatrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar se é devida a restituição da comissão de corretagem em caso de rescisão do contrato de compra e venda por culpa do vendedor; (ii) apurar se o caso ensejou configuração de danos à esfera extrapatrimonial do comprador pelo atraso na entrega.

III. Razões de decidir

3. O Verbete de Súmula do STJ n. 543 dispõe sobre a necessidade de retorno ao estado anterior, quando o comprador não deu causa à rescisão, o que inclui a restituição do valor da comissão de corretagem.

4. A jurisprudência tem enfatizado que a frustração e o desconforto decorrentes do atraso são considerados normais e não geram, automaticamente, o direito à reparação por danos morais.

5. No caso, ainda que o atraso na entrega do imóvel, por si só, não configure dano à honra do comprador, o longo período esperado na expectativa de que o loteamento de recreio fosse regularizado, ultrapassou as raias do mero descontentamento ou dissabor da vida comum, e dá ensejo à reparação civil por danos morais.

6. Havendo a reforma parcial da sentença, a fim de que todos os pedidos iniciais sejam acolhidos, o ônus de sucumbência deve ser suportado pelo demandado/vendedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Se é incontroversa a culpa do vendedor pela rescisão do contrato, em virtude da demora injustificada na sua conclusão (embargo por ofensa às regras ambientais), é devida a restituição da comissão de corretagem. 2. Nas situações em que o atraso é considerado expressivo e injustificado, pode-se cogitar a possibilidade de danos morais, mas isso deve ser analisado caso a caso, levando em conta a gravidade da situação e o impacto na vida do consumidor”.

____________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Verbete de Súmula n. 543 e AgInt nos EDcl no AREsp: 676952 RJ 2015/0057346; TJMT, Apelação Cível no RAC 1000276-90.2021.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1015864-38.2024.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sérgio dos Santos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da empresa
CIJ Imóveis Ltda
.

O Juiz de 1o grau concluiu que o embargo da obra oriundo de decisão judicial proferida no bojo da Ação Civil Pública n. 0000659-81.2017.8.11.0082, movida pelo Ministério Público, decorre de fortuito interno e não exime a responsabilidade da imobiliária/construtora pelo atraso na entrega do empreendimento.

Em vista disso, rescindiu o Contrato de Compra e Venda do lote n. 68, no loteamento denominado Sítio de Recreio Shallon, e compeliu a Apelada a devolver a importância paga, com exceção do valor da corretagem, no total de R$ 3.781,68 (três mil setecentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), corrigidos pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação (13/06/2024).

Lado outro, julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

Ao final, considerou que o Apelante decaiu de parte considerável dos pedidos iniciais e, por isso, o compeliu a arcar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade ficou suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado com a retenção do valor da corretagem (R$ 3.456,00) e com a improcedência do pleito indenizatório por danos à esfera extrapatrimonial, o Apelante recorreu.

Asseverou que este Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que é direito do comprador à restituição da comissão de corretagem quando o construtor dá causa à rescisão do negócio, posto que é preciso retornar ao estado anterior (
status quo ante
).

Quanto aos danos morais, aduziu que o simples atraso na entrega da obra configura ilícito passível de ser indenizado.

Por fim, aduziu que a empresa Apelada deve responder pelo ônus de sucumbência, uma vez que deu causa à propositura da demanda.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 258695742.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sérgio dos Santos ajuizou a Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais em face da empresa CIJ Imóveis Ltda. e alegou que, em 13/12/2016, celebrou o Contrato de Compra e Venda do Lote n. 68, quadra E, Rua B, no Loteamento Shallon Condomínio de Recreio, em Várzea Grande/MT, pelo valor total de R$ 72.234,00 (setenta e dois mil duzentos e trinta e quatro reais).

Explicitou ter sido quitada a importância de R$ 3.456,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais) a título de comissão de corretagem e que assumiu a obrigação de pagar 120 (cento e vinte) parcelas iguais e sucessivas de R$ 601,95 (seiscentos e um reais e noventa e cinco centavos).

A entrega ficou agendada para junho de 2020, já incluída a tolerância de 06 (seis) meses prevista no parágrafo único da Cláusula Décima Sétima.

Garantiu ter adimplido as parcelas de
março/2017 até junho de 2017
, na importância de R$ 3.781,68 (três mil setecentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), quando tomou ciência de que a obra fora embargada por ordem judicial no bojo da Ação Civil Pública n. 0000659-81.2017.8.11.0082, movida pelo Ministério Público do Meio Ambiente.

Continuou o relato dizendo que, no curso da marcha processual da Ação Civil Pública, a Imobiliária Apelada concordou em suspender a cobrança das parcelas vincendas até que fosse dirimido o mérito da mencionada ação, em caráter definitivo.

Considerando a demora na finalização do processo de regularização ambiental, já que foram apontados múltiplos fatores que ofendem às leis ambientais pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, o Apelante decidiu pôr fim à relação contratual e reclamou a devolução de todos os valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, no montante global de R$ 7.237,68 (sete mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), além de ser reparado por ofensa à sua esfera extrapatrimonial.

Apresentada a contestação, a empresa Apelada suscitou, em preliminar, que era imprescindível chamar o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e o Município de Várzea Grande para, juntos, responderem aos termos desta demanda, uma vez que são os responsáveis pelo fracionamento de área rural em sítios de recreio com a inclusão no Plano Diretor do Ente Municipal.

No mérito, defendeu a ausência de conduta comissiva apta a ensejar à rescisão do contrato, sobretudo porque o empreendimento está aparelhado com as licenças ambientais obrigatórias.

Aduziu que, no caso de rescindir o negócio jurídico, o Apelado faz jus apenas aos valores das parcelas quitadas, e nada mais, já que a comissão de corretagem é direito do profissional de intermediou a venda, além de não ter sido configurada a ofensa à honra subjetiva.

A instrução foi encerrada antecipadamente, uma vez que o assunto já está pacificado na Corte Superior de Justiça e neste Tribunal de Justiça.

O Juiz sentenciante rechaçou as preliminares e, no mérito, acolheu 02 (dois) dos 04 (quatro) pedidos iniciais, que foram: (i) rescisão do contrato, (ii) restituição das parcelas quitadas, (iv) restituição do valor da corretagem e (iv) indenização por danos morais.

Fundamentou que o atraso na entrega do imóvel foi causado por impasse ambiental, que também foi objeto de Ação Civil Pública n. 0000659-81.2017.8.11.0082, ajuizada pelo Ministério Público do Meio Ambiente.

Obtemperou que tal situação não é considerada força maior capaz de elidir a responsabilidade da Construtora/Imobiliária pelo atraso na entrega do empreendimento. Ou seja, declarou que a rescisão se deu por culpa da vendedora Apelada.

A decisão judicial resultou na rescisão do contrato e na restituição dos valores pagos pelo comprador, no total de R$ 3.781,68 (três mil setecentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), corrigidos pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação (13/06/2024).

Os pontos devolvidos à análise desta Corte Revisora são:

(i) a restituição do valor da corretagem em virtude da rescisão do contrato de compra e venda por culpa do vendedor/construtor, e;

(ii) pedido indenizatório por danos morais.

O primeiro assunto recursal já foi objeto de amplo debate no Superior Tribunal de Justiça. Fixou-se o entendimento no sentido de que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao estado anterior, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou esse entendimento por meio do Verbete de Súmula n. 543, que dispõe sobre a necessidade de retorno ao estado anterior, quando o comprador não deu causa à rescisão:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015 - Sem destaques no original).

Com efeito, embora a comissão de corretagem seja prevista contratualmente como obrigação do comprador, perde sua validade no caso de inadimplemento por parte do vendedor, pois o desfazimento do negócio implica a anulação dos efeitos gerados pelo contrato.

Além disso, em decisão recente desta Corte de Justiça, foi reafirmado que o comprador tem direito à devolução integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, quando o atraso na entrega do imóvel é causado pela construtora.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA POR CULPA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1.002 DO STJ – CLÁUSULA PENAL LIVREMENTE PACTUADA – VALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – MANUTENÇÃO – TAXA DE FRUIÇÃO – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL – AFASTADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento do c
ontrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura
,
enseja o direito de a contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas
.

(...)

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Rescindida a promessa de compra e venda, sem a edificação no lote, é inviável a cobrança da taxa de ocupação do bem (fruição)
. (
TJMT – RAC 1000276-90.2021.8.11.0003
– Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves – 3a Câmara Cível – julgado em 31/07/2023) (Sem destaques no original).

Partindo da premissa jurisprudencial, considerando que é incontroversa a culpa da Apelada pela rescisão do contrato, em virtude da demora injustificada na sua conclusão (embargo por ofensa às regras ambientais), entendo que, também, é devida a restituição da importância de R$ 3.456,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), paga pelo Apelante a título de comissão de corretagem.

Quanto ao segundo tema recursal, que é a configuração de
danos morais
em casos de atraso na entrega de obras, especialmente quando há embargo por decisão judicial, a jurisprudência, igualmente, é bastante clara.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o mero descumprimento contratual, como o atraso na entrega do imóvel prometido com data futura, não é suficiente para gerar danos morais. É necessário que haja consequência fática que extrapole o aceitável, isto é, que cause dor e sofrimento indenizável, além do aborrecimento comum que pode ocorrer em situações de inadimplemento.

Em outros termos, a jurisprudência tem enfatizado que a frustração e o desconforto decorrentes do atraso são considerados normais e não geram, automaticamente, o direito à reparação por danos morais.

Lado outro, nas situações em que o atraso é considerado expressivo e injustificado, pode-se cogitar a possibilidade de danos morais, mas isso deve ser analisado caso a caso, levando em conta a gravidade da situação e o impacto na vida do consumidor.

Portanto, a configuração de danos morais em casos de embargo de obra depende de análise mais profunda das circunstâncias que cercam a demora, e não se baseia apenas no fato do atraso em si.

A título de ilustração, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. ATRASO POR PERÍODO EXPRESSIVO. CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO PARA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial. Precedentes
.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

3. Na hipótese, dadas as peculiaridades do caso concreto, tem-se como adequado o valor da reparação por danos morais, tendo em vista que: a) a parte autora enfrentou por longos anos a angústia e o transtorno pela paralisação da obra, tendo frustradas as expectativas depositadas na aquisição de seu imóvel, a qual não se concretizou; b) além disso, o prejuízo material experimentado não foi reparado em virtude do reconhecimento de prescrição.

4. Agravo interno a que se nega provimento
. (
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 676952 RJ 2015/0057346-5
, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023) (Sem destaques no original).

No caso específico, a Cláusula Décima Sétima dispôs que o último serviço a ser executado seria o asfaltamento e calçamento das ruas, com data final prevista para dezembro de 2019. Ressalvou-se, contudo, que tal prazo poderia ser automaticamente prorrogado por 06 (seis) meses a título de tolerância.

Logo, o termo final para a entrega da obra se deu em
junho de 2020
.

O empreendimento denominado “Loteamento Shallon Condomínio de Recreio” teve a obra embargada em virtude de decisão liminar proferida, em
30/05/2017
, no bojo da Ação Civil Pública n. 0000659-81.2017.8.11.0082, conforme consulta processual efetuada na plataforma do PJe (acessado em 20/02/2025).

O Juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente rechaçou a preliminar de perda superveniente do objeto face ao advento da Lei Municipal 4.695/2021, que instituiu o Plano Diretor no Município de Várzea Grande/MT e previu a possibilidade da criação dos sítios de recreio ou chácaras de lazer.

No mérito, cuja sentença foi proferida em
29/11/2022
, confirmou a tutela de urgência que embargou a obra e compeliu à empresa Apelada, seu representante social, e a empresa Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – Me à obrigação de regularizar o empreendimento às disposições do Código Florestal (Lei 12.651/2012) e da lei municipal citada linhas acima, no prazo de 08 meses. E, caso não ficasse demonstrada a adequação no prazo concedido, determinou o desfazimento do loteamento, com a recomposição da área ao estado anterior.

Referida Ação Civil Pública está em fase de recurso neste Tribunal, sob a relatoria da Des.a Anglizey Solivan de Oliveira.

Esta demanda, por sua vez, foi manejada em
30/04/2024
e, ao que tudo indica, não há previsão temporal para a retomada das obras. Isto é, a começar pelo termo final para a entrega do empreendimento (junho de 2020), passaram-se 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses sem que haja perspectiva de finalização.

A meu sentir, ainda que o atraso na entrega do imóvel, por si só, não configure dano à honra do comprador, o longo período esperado pelo Apelante, na expectativa de que o loteamento de recreio fosse regularizado, ultrapassou as raias do mero descontentamento ou dissabor da vida comum, e dá ensejo à reparação civil por danos morais.

Na hipótese, atenta aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, além da compatibilidade com as circunstâncias narradas no processo, entendo que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é capaz de reparar o dano sentido.

No que concerne aos consectários legais, tendo em vista que a indenização é arbitrada neste momento, depois da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, sobre o valor deverá incidir juros de mora pela taxa referencial do SELIC, deduzida do IPCA (art. 406, § 1.o, CC) a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo primeiro, CC) a partir do arbitramento.

Diante disso, é de rigor a reforma parcial da sentença, a fim de que todos os pedidos iniciais sejam acolhidos.

Considerando que, na sentença, o contrato foi rescindido por inadimplemento da empresa Apelada, é necessário o retorno do estado anterior com a restituição não só dos valores pagos, no total de R$ 3.781,68 (três mil setecentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), como também do montante repassado a título de comissão de corretagem - R$ 3.456,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais).

Quanto aos consectários legais, aplica-se a taxa Selic para a correção monetária e os juros de mora, conforme estabelece o artigo 406 do Código Civil, com as alterações da Lei no 14.505/2024 e o entendimento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (REsp 1.111.117/PR, REsp 1.111.118/PR e REsp 1.102.552/CE).

Assim sendo, ao valor da comissão de corretagem devem ser acrescidas a correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzida pelo IPCA, contar da citação - 13/06/2024.

No mais, ante a configuração de danos à esfera extrapatrimonial do Apelante, já que o longo tempo de espera ultrapassou o mero dissabor, é certo que o ônus de sucumbência deve ser suportado pela empresa Apelada a razão de 10% (dez por cento) do valor da condenação, tal qual fixado na sentença.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento ao Recurso
, reformo em parte a sentença e julgo procedentes os pedidos iniciais, confirmo a rescisão do Contrato de Compra e Venda, seguida do reembolso das parcelas pagas, e condeno a empresa
CIJ Imóveis Ltda
. a:

a) promover a restituição do valor da comissão de corretagem, a correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzida pelo IPCA, contar da citação - 13/06/2024., e;

b) efetuar o pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora pela taxa da SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

De conseguinte, inverto o ônus de sucumbência e mantenho os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pois o Recurso foi provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025